Tribunal: TJDFT
Processo: 0726978-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. GOVERNADOR DO DF. REJEIÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. MONITOR DE GESTÃO EDUCACIONAL. NOMEAÇÃO. PUBLICAÇÃO DIÁRIO OFICIAL. PARTICULARIDADES. LONGO LAPSO TEMPORAL ENTRE OS ATOS. PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. NOTIFICAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE.
1. No mandado de segurança a autoridade coatora é a pessoa que tem poderes para, concretamente, decidir sobre o ato reputado como ilegal ou abusivo (Lei no 12.016/2009, art. 6o, §3o).
2. O Governador do Distrito Federal é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança, pois é a autoridade competente para “nomear, dispensar, exonerar, demitir e destituir servidores da administração pública direta, autárquica e fundacional” (LODF, art. 100, XXVII).
3. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade (Lei no 12.016/2009, art. 1o).
4. Embora seja dever do candidato acompanhar as publicações de todos os atos, editais e comunicados do concurso público, por meio do Diário Oficial do Distrito Federal e/ou do sítio eletrônico, na específica hipótese não é razoável exigir que a candidata acompanhe diariamente a publicação no diário oficial por mais de 5 anos.
5. A nomeação em concurso público, após considerável lapso temporal da homologação do resultado final, por publicação no Diário Oficial desacompanhada de notificação pessoal do candidato, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal.
6. Preliminar rejeitada. Segurança concedida.